Tribunal: TJSP
Processo: 2255247-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255247-50.2020.8.26.0000,
da Comarca de Santos, em que é agravante INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL LTDA, são agravados
REWRITABLE PRODUTOS INFANTIS COMERCIAL LTDA, DANIELE & SANCHES
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MARIA CLARA GUALTIERI SANCHESMA e
FABIANO NYENHUS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 2/11
Voto no 23299
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Intercontinental Transportation Brasil LTDA
Agravados: Rewritable Produtos Infantis Comercial Ltda, Daniele & Sanches
Industria e Comércio Ltda., Maria Clara Gualtieri Sanchesma e Fabiano Nyenhus
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Ortiz Gomes
Agravo de Instrumento – Pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento –
Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do
Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a
demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica
da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar
abuso de direito – Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Hecny
Shipping Limited, tirado de r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara
Cível da Comarca de Santos, ás fls. 216/222 dos autos de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica proposto em face de Daniele &
Sanches Indústria e Comércio e outros, pela qual restou indeferido o
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 3/11
Alega a recorrente, em resumo, que o fechamento da loja
física da empresa executada, aliado à continuidade das atividades e à posterior
extinção irregular da pessoa jurídica são fatores suficientes para a
configuração de fraude e confusão patrimonial, a autorizarem a medida de
desconsideração pretendida. Argumenta no sentido de que a ausência de
patrimônio, no contexto, constitui motivação idônea para o acolhimento do
pleito (fls. 01/11).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que restou indeferido às fls. 29/30.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelos agravados (fls. 32).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
No caso dos autos, vê-se que o pleito da agravante se
funda na insolvência da executada, na inexistência de bens de sua titularidade
para fins de satisfação da obrigação e, especialmente, no encerramento
irregular de suas atividades e a ausência de apresentação de declarações de
renda ao fisco, o que, segundo ela, configuraria crime contra a ordem
tributária.
Contudo, como cediço, em se tratando de débitos
contraídos por pessoa jurídica, a regra é a da preservação da autonomia
patrimonial, princípio aplicado com vistas à proteção e estímulo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 4/11
desenvolvimento da atividade empresarial, sendo certo que, a
desconsideração prevista no art. 50, do Código Civil, constitui medida
excepcional, cabível somente quando demonstrado o preenchimento dos
requisitos elencados pelo legislador ordinário, “ex vi” do art. 49-A,
recentemente inserido no Código Civil com o advento da Lei no 13.874/2019:
“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os
seus
sócios,
associados,
instituidores
ou
administradores.
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e
segregação de riscos, estabelecido pela lei com a
finalidade de estimular empreendimentos, para a
geração de empregos, tributo, renda e inovação em
benefício de todos.”.
Nesse passo, ainda que verificada a ausência de bens
penhoráveis, aliado ao encerramento irregular de suas atividades e a omissão
quanto à apresentação de declarações de renda ao fisco, tem-se que, para fins
de responsabilização pessoal dos sócios da executada, revela-se indispensável
a efetiva demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica com a
finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito.
Segundo a doutrina de Fabio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração nem sempre tem sido
corretamente aplicada pelos juízes (e mesmo alguns
tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta reflete,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 5/11
na verdade, a crise do princípio da autonomia
patrimonial, quando referente a sociedades empresárias.
Nela, adota-se o pressuposto de que o simples
desatendimento de crédito titularizado perante uma
sociedade, em razão da insolvabilidade ou falência desta,
seria suficiente para a imputação de responsabilidade
aos sócios ou acionistas. De acordo com esta distorção,
se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é
solvente,
isso
basta
para
responsabilizá-lo
por
obrigações daquela. A aplicação apressada da teoria
não se preocupa em distinguir a utilização fraudulenta
da regular do instituto, nem indaga se houve ou não
abuso de forma. Por outro lado, parece ser de todo
irrelevante, nesse caso, a natureza negocial do direito
creditício oponível à sociedade. A aplicação incorreta da
teoria da desconsideração equivale, em outros termos, à
simples eliminação do princípio da separação entre
pessoa jurídica e seus integrantes. Se a formulação
correta
da
teoria
pode
ser
considerada
um
aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação incorreta
deve ser vista como o questionamento de sua pertinência,
enquanto instituto jurídico.” (Curso de direito comercial,
volume 2 : direito de empresa 17. ed. São Paulo : Saraiva, 2013,
p. 58)
Com efeito, como bem salientado pelo d. magistrado “a
quo” vê-se que nenhum elemento probatório há nos autos a indicar a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 6/11
de qualquer das condutas elencadas pelo legislador ordinário, “in verbis”:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência
de
separação
de
fato
entre
os
patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-
versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 7/11
também se aplica à extensão das obrigações de sócios
ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput deste
artigo
não
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da
atividade econômica específica da pessoa jurídica.”
(destacamos)
Trata-se do posicionamento assente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 83.
REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N.
7/STJ.
1. O encerramento das atividades ou dissolução da
sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por
si sós, para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do Código Civil.
2. Não cabe rever o entendimento da Corte de origem
acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do CC
por demandar o necessário revolvimento da matéria
fático-probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 8/11
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
ART.
50
DO
CC.
INSOLVÊNCIA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica
(disregard
of
legal
entity
doctrine)
incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por
escopo
alcançar
o
patrimônio
dos
sócios-
administradores que se utilizam da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos,
abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o
art.
50
do
CC:
comprovação
do
abuso
da
personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial, em detrimento do
interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a
terceiros. Precedentes.
2. A mera demonstração de insolvência da pessoa
jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a
devida baixa na junta comercial, por si sós, não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 9/11
3. Tendo por incontroversa a base fática apresentada
pelo Tribunal de origem - insolvência e encerramento
irregular das atividades empresariais -, este Tribunal
Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por
analisar a alegação de violação do art. 50 do CC.
Precedente.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp no
1.225.840 - MG, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe.
27/02/2015, v.u.)
Nesse sentido, posicionou-se recentemente esta C.
Câmara:
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURIDICA. Execução por título extrajudicial. Pleito
de constrição de bens particulares dos sócios.
Execução proposta contra a sociedade empresária.
Descabimento, por ora. Falta de prova da prática
pelos sócios de atos contrários à lei, não se prestando a
simples presunção de inatividade da empresa à
desconsideração de sua personalidade jurídica e
consequente
autorização
de
penhora
de
bens
particulares dos sócios. Ausência dos requisitos
autorizadores
da
aplicação
da
teoria
da
desconsideração da pessoa jurídica. Decisão mantida
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao
recurso.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 10/11
2211761-49.2019.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data
de Registro: 17/01/2020)
Destarte, inexistindo, nos autos, elementos de prova a
indicar confusão patrimonial, o esvaziamento do patrimônio da sociedade em
prol dos sócios, ou, ainda, outra forma de fraude perpetrada para fins de
frustrar os direitos do credor, tem-se que não mereça reparos a r. decisão
agravada.
Anote-se que eventual irregularidade quanto à obrigação
tributária perante a Receita Federal é fator imputável diretamente aos sócios
responsáveis, não servindo de subsídio para o pleito de desconsideração.
Também a esse respeito leciona Fabio Ulhoa Coelho:
“Em outros termos, enquanto o ato é imputável à
sociedade, ele é lícito. Torna-se ilícito apenas quando se
o imputa ao sócio, ou administrador. A desconsideração
da personalidade jurídica é a operação prévia a essa
mudança na imputação. A sociedade empresária deve ser
desconsiderada exatamente se for obstáculo à imputação
do ato a outra pessoa. Assim, se o ilícito, desde logo,
pode ser identificado como ato de sócio ou
administrador, não é caso de desconsideração. O
pressuposto da licitude serve, em decorrência, para
distinguir a desconsideração de outras hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2255247-50.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23299
Fls. 11/11
responsabilização de sócios ou administradores de
sociedade empresária, hipóteses essas que não guardam
relação
com
o
uso
fraudulento
da
autonomia
patrimonial.” (idem, p. 55)
É certo, outrossim, que a existência de grupo econômico,
por si só, não se presta a embasar a inclusão da empresa Rewritable Produtos
Infantis Comercial Ltda. no polo passivo, nos termos do quanto
expressamente consignado no §4o, do art. 50, do Código Civil.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora